Tribunal: CARF
Processo: 10680.012788/2007-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-11-01

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.012788/2007-23
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.848 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
20 de setembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MAGOTTEAUX BRASIL LTDA

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2005
FALTA DE DECLARAÇÃO EM GFIP. VINCULAÇÃO À OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
Aplica-se à obrigação acessória correlata (AI-68) o resultado do julgamento da
obrigação principal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Mauricio Nogueira Righetti,
Marcelo Milton da Silva Risso, Martin da Silva Gesto (suplente convocado), Rita Eliza Reis da
Costa Bacchieri, Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício). Ausente a conselheira
Ana Cecilia Lustosa da Cruz, substituída pelo conselheiro Martin da Silva Gesto.
Relatório
01 – Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional (e-fls.
727/749) em face do V. Acórdão de no 2401-007.763 (e-fls. 703/712) da Colenda 1a Turma
Ordinária da 4a Câmara dessa Seção, que julgou em sessão de 02 de julho de 2020 o recurso
voluntário da contribuinte relacionado ao lançamento a exigência fiscal consiste em AIOA (Auto
de Infração de Obrigação Acessória), DEBCAD n° 35.724.317-0, do período de 01/1999 a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.012788/2007-23
Fl. 781
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.848 - CSRF/2a Turma
Processo no 10680.012788/2007-23

12/2005, em vista do de pretenso descumprimento do dever instrumental estatuído no artigo 32,
IV e §§ 3o e 5o da Lei no 8.212/1991, acrescentados pela Lei n. 9.528, de 10.12.97. (CFL-68)
02 – A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrito e registrada, verbis:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2005
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
AUTUAÇÃO
DECORRENTE
DO
DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL DECLARADA
PROCEDENTE EM PARTE. EXCLUSÃO DA MULTA PELA FALTA DE
DECLARAÇÃO DOS FATOS GERADORES EXONERADOS.
Sendo declarada a improcedência do crédito relativo à exigência da obrigação
principal, deve seguir o mesmo destino a lavratura decorrente da falta de
declaração dos fatos geradores correspondentes na GFIP.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
MULTAS.
ALTERAÇÃO
LEGISLATIVA. RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA CARF N.o 119.
Nos termos da Súmula CARF no 119, no caso de multas por descumprimento
de obrigação principal e por descumprimento de obrigação acessória pela
falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em lançamentos de ofício
referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória n°
449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna
deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos
fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n°
9.430, de 1996.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar
provimento parcial ao recurso voluntário para: a) reconhecer a decadência
dos fatos geradores até a competência 11/2000; e b) excluir do cálculo da
multa os fatos geradores julgados improcedentes no processo n°
13603.001511/2007-86 ("retorno de férias CCT (abono férias) e "reembolso
escolar"); e c) determinar o cálculo da multa em conformidade com a
Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 2009, se mais benéfico para o sujeito
passivo.

03 – De acordo com o despacho de admissibilidade do recurso especial da
Fazenda de e-fls. 753/765:
“Em relação ao requisito de admissibilidade do recurso relativo à tempestividade
(Ricarf, Anexo II, art. 68, caput), temos que os autos foram encaminhados à PGFN,
para ciência do despacho que rejeitou seus embargos em 09/09/2020 (despacho de
encaminhamento na e-fl. 276). De acordo com o disposto no art. 7o, §§ 3o e 5o, da
Portaria MF no 527, de 2010, a intimação presumida da Fazenda Nacional ocorre 30
dias após a data do referido encaminhamento. Desse modo, é tempestivo o recurso das
Fl. 782
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.848 - CSRF/2a Turma
Processo no 10680.012788/2007-23

e-fls. 727 a 749, interposto em 22/09/2020 (e-fl. 750). É possível, portanto, prosseguir
na análise da admissibilidade do recurso especial.”

04 – Foi dado seguimento ao recurso da Fazenda Nacional em relação a matéria
“somente decisão administrativa definitiva no processo relativo à obrigação principal pode servir
de fundamento para o cancelamento da obrigação acessória” e (b) “o abono de férias integra o
salário-de-contribuição quando sua concessão for vinculada a fatores como assiduidade”, e em
suas razões a Fazenda Nacional em síntese alega:
05 – Por sua vez o contribuinte foi cientificados do resultado do recurso
voluntário, recurso especial da procuradoria e despacho de admissibilidade por A.R (e-fls. 775)
em 08/04/2021 e apresentou contrarrazões (e-fls. 771/774), em 17/04/2021 defendendo em
síntese a manutenção da decisão recorrida, por seus próprios fundamentos.
06 – Sendo esse o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator
Conhecimento

07 - O Recurso Especial da Fazenda Nacional é tempestivo e atende os demais
pressupostos de admissibilidade e portanto conheço.

Mérito
08 – Pela análise do relatório fiscal verifica-se que o lançamento do principal se
deu nos autos de dois processos considerados pela decisão recorrida como principais no
(13603.002707/2007-98 e 13603.001511/2007-86) e por conta disso houve o lançamento de multa
por omissão na GFIP do art. 32 IV, §5o da Lei 8.212/91 (CFL 68) em vista do contribuinte não
informar os valores pagos aos segurados empregados a título de retorno de férias - CCT, indenização
CCT, reembolso escolar, abono, gratificação especial, indenização, indenização CCT - idade e
programa de previdência privada, bem como, remunerou o contribuinte individual Manoel Natal
Manhães, no período de 01/99 a 12/2005.
09 – De acordo com a decisão recorrida temos:
“O primeiro lançamento (PAF n° 13603.002707/2007-98) foi julgado pela
então 1° Turma Ordinária da 3° Câmara da 2° Seção, mantendo incólume o
lançamento senão vejamos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2005
PAGAMENTOS A PLANOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR.
REQUISITOS
PARA
A
ISENÇÃO
DAS
CONTRIBUIÇÕES
Fl. 783
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.848 - CSRF/2a Turma
Processo no 10680.012788/2007-23

PREVIDENCIÁRIAS QUE PERMANECEM VIGENTES MESMO APÓS O
ADVENTO
DA
LC
109/2001.
APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
ESPECIALIDADE.
A isenção criada pela LC 109/2001 tem caráter geral para todos os tributos
em relação aos pagamentos a planos de previdência complementar. Por ser
lei geral, não derrogou a Lei 8.212/91 lei específica para a contribuição
previdenciária das empresas que estabelece requisito para o gozo do
benefício em relação a tal exação. Tratando-se de requisito, inserto em lex
specialis anterior ou posterior à lei geral, que não ofende a
proporcionalidade e atende aos princípios constitucionais aplicáveis ao caso,
a exigência de que o plano de previdência complementar seja disponibilizado
a todos os empregados é condição inafastável para a fruição da isenção.
Recurso Voluntário Negado.
Já o PAF n° 13603.001511/2007-86, julgado na mesma oportunidade desta
demanda, o Colegiado entendeu por dar provimento parcial ao recurso para
reconhecer a decadência nos termos do artigo 150, § 4° do CTN e, no mérito,
afastar da base de cálculo do lançamento as quantias pagas a título de
“retorno de férias CCT (abono férias) e "reembolso escolar”. Assim, uma vez
mantida em parte a obrigação principal, mantém-se o lançamento referente a
obrigação acessória apenas em relação a parte mantida.
O entendimento deste Relator é que o julgamento dos AI decorrentes de
aplicação de multa por omissão de fatos geradores na GFIP deve levar em
consideração o que ficou decidido nos AI para exigência da obrigação
principal.
Assim, os resultados do julgamento da lavratura para cobrança das
contribuições tem sido aplicados automaticamente nas demandas em que é
discutida a exigência de declaração dos fatos geradores correspondentes na
GFIP.”

10 – Em relação ao lançamento no PAF 13603.002707/2007-98 tudo indica,
conforme a decisão recorrida que houve o seu trânsito em julgado e de acordo com a tela do
andamento abaixo do processo:

Fl. 784
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.848 - CSRF/2a Turma
Processo no 10680.012788/2007-23

11 – No caso do outro PAF 13603.001511/2007-86, a Turma Ordinária deu
parcial provimento ao recurso em decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/1996 a 31/12/2005
DECADÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 45 DA LEI N”
8.212/91. SUMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Consideram-se decaídos os créditos tributários lançados com base no artigo 45
da Lei n° 8.212/9l, que determinava o prazo decadencial de 10 anos para as
contribuições previdenciárias, por ter sido este artigo considerado
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos ` da Súmula
Vinculante n° 8, publicada no DOU em 20/06/2008.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
DECADÊNCIA.
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL. LANÇAMENTO DE DIFERENÇA. SALÁRIO INDIRETO.
ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO. OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO ARTIGO
150, § 4o, DO CTN. SÚMULA CARF No 99. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
O prazo decadencial para a constituição dos créditos previdenciários é de 05
(cinco) anos, nos termos dos dispositivos legais constantes do Código
Tributário Nacional, tendo em vista a declaração da inconstitucionalidade do
artigo 45 da Lei no 8.212/91, pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos dos
RE’s nos 556664, 559882 e 560626, oportunidade em que fora aprovada
Súmula Vinculante no 08, disciplinando a matéria. In casu, aplicou-se o prazo
decadencial insculpido no artigo 150, § 4o, do CTN, eis que restou comprovada
a ocorrência de antecipação de pagamento, por tratar-se de salário indireto,
tendo a contribuinte efetuado o recolhimento das contribuições previdenciárias
incidentes sobre a remuneração reconhecida (salário normal), na esteira da
jurisprudência consolidada neste Colegiado, consagrada na Súmula CARF no
99.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. ABONO DE FÉRIAS.
CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. LIMITE QUANTITATIVO.
OBSERVÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA.
O abono de férias de que trata o artigo 143 da CLT, bem como o concedido em
virtude de cláusula do contrato de trabalho, do regulamento da empresa, de
convenção ou acordo coletivo, desde que não excedente de vinte dias do
salário, não integrará a remuneração do empregado para os efeitos da
Legislação do Trabalho, e se encaixa na exceção prevista no § 9°, alinea "e",
item 6 do art. 28 da Lei 8.212/91.
O condicionamento do pagamento ao número máximo de faltas do empregado
não retira a sua natureza de abono de férias, desde que cumpridos os requisitos
expressamente previstos na legislação.
SALÁRIO INDIRETO. ABONOS. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
INCIDÊNCIA. INOBSERVÂNCIA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. PARECER
PGFN/CRJ no 2114/2011 e ATO DECLARATÓRIO PGFN no 16/2011.
INAPLICABILIDADE.
Fl. 785
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.848 - CSRF/2a Turma
Processo no 10680.012788/2007-23

Desincumbindo-se o Fisco do ônus de comprovar o fato gerador das
contribuições previdenciárias, cabe ao contribuinte demonstrar, com
documentação hábil e idônea, que as verbas concedidas aos segurados
empregados e/ou contribuintes individuais se enquadram em uma das hipóteses
previstas no § 9°, do artigo 28, da Lei n° 8.212/91, de maneira a rechaçar a
tributação imputada. Na hipótese dos autos, assim não o tendo feito,
relativamente as verbas intituladas de “Abono Especial”, “Abono Único
Especial” e “Abono por Aposentadoria”, é de se manter a exigência fiscal na
forma lançada.
Destarte, após o advento do Decreto no 3.265/99, somente as importâncias
pagas aos empregados a título de abonos desvinculados expressamente por lei
do salário, não compõem a base de cálculo das contribuições previdenciárias,
conforme preceitua o artigo 214, § 9o, alínea “j”, do RPS. Mais a mais, sequer
pode se admitir aplicabilidade dos preceitos inscritos no Parecer PGFN/CRJ no
2114/2011 e Ato Declaratório PGFN no 16/2011, uma vez não se vislumbrar a
necessária eventualidade, bem como a desvinculação ao respectivo salário.
PAGAMENTOS A TÍTULO DE CUSTEIO COM INSTRUÇÃO. HIPÓTESE DE
ISENÇÃO. CONFIGURAÇÃO.
De conformidade com o artigo 28, § 9o, alínea “t”, da Lei no 8.212/91, não
integram o salário-de-contribuição, os valores concedidos aos funcionários e
diretores da empresa a título de Plano Educacional/Auxílio Educação.

12 – Posteriormente essa C. Turma tratou do Recurso Especial da Procuradoria da
Fazenda Nacional no caso acima e em voto da lavra do I. Conselheiro João Aldinucci no Ac.
9202-009.639 j. 27/07/2021 em decisão abaixo ementada negou provimento ao recurso
mantendo a decisão da Turma Ordinária, verbis:
Ementa(s)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/1996 a 31/12/2005
ABONO DE FÉRIAS. PREVISÃO EM NORMA COLETIVA DE TRABALHO.
LIMITAÇÃO A VINTE DIAS DO SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
É inadmissível a incidência de contribuições previdenciárias sobre o abono de
férias pago em obediência à norma coletiva de trabalho e não excedente a vinte
dias do salário do trabalhador.

13 – No caso entendo que deva ser aplicado o mesmo fundamento como reflexo
naquilo que for decidido em ambos os processos principais PAF no 13603.002707/2007-98 e
13603.001511/2007-86, por conta disso, havendo a manutenção de ambas as decisões, nego
provimento ao recurso da Fazenda.

Fl. 786
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.848 - CSRF/2a Turma
Processo no 10680.012788/2007-23

Conclusão
14 – Pelo exposto conheço e nego provimento ao recurso da Fazenda Nacional.

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 787
DF CARF MF
Documento nato-digital